Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000813-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ANA PAULA FERNANDES CÂMARA HOFFMANN
AGRAVADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Ana Paula Fernandes Câmara Hoffmann, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ela proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata sustação do procedimento de exação tributária e a negativação administrativa, decorrentes da inscrição do débito no CADIN.
Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que realizou o inventário extrajudicial dos bens deixados em vida por Claudemir Salvador Câmara, figurando como co-herdeira da herança, juntamente com seu irmão, Igor Teixeira Câmara, e, segundo argumenta, baseou as informações sobre o valor dos imóveis inventariados, a partir de avaliações oficiais realizadas pelo Município de Aripuanã-MT, onde se localizariam os bens.
Assevera que o Agravado que revisou o lançamento e reavaliou os imóveis, considerou, irregularmente, área como totalmente “formada de capim” e estipulou o valor como área totalmente aberta (produtiva).
Alega que o valor estipulado do ITCDM é exorbitante, muito superior ao valor venal dos imóveis.
Aduz, ainda, que o Agravado promoveu a referida exação, de ofício, sem prévia ciência dos herdeiros, deixando de obedecer à garantia constitucional do contraditório prévio e inscrevendo o débito em dívida ativa, provocando-lhes enormes prejuízos.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata retirada de seu nome nos cadastros dos devedores.
É a síntese. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pela Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, neste momento processual, haja vista que, para determinar que o valor estipulado pelo Agravado do ITCDM é exorbitante, necessita de realização de perícia judicial.
Assim, como bem observado pelo Juiz singular, não está demonstrado nos autos que a avaliação da SEFAZ-MT seja abusiva, ou excessiva, e de que tenha recolhido o tributo sobre o valor venal das propriedades e não sobre os montantes que mais, comodamente, interessavam-lhe recolher aos cofres públicos.
Não bastasse isso, não constato o risco de dano grave, ou de difícil reparação, pois a negativação indevida foi realizada há mais de seis meses, ou seja, em julho de 2020, o que demonstra que pode aguardar o julgamento do mérito deste Recurso pelo Colegiado.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.